Tribunal: TJDFT
Processo: 0700991-68.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700991-68.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BARNEY DO NASCIMENTO JUNIOR RECORRIDO: RICARDO RILLDSON ALVES SILVA DESPACHO Aguarde-se para inclusão na próxima sessão de julgamento virtual. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito